Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-58.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – Vagas de garagem – Obras para ampliação – Discussão a respeito do quórum mínimo exigido para aprovação da reforma na estrutura da garagem comum do condomínio – Análise das atas das assembleias juntadas aos autos evidenciando a irregularidade apontada pelo autor – Artigos 1.350 a 1.356 do Código Civil – Sentença de procedência mantida para impedir a realização das pretendidas

Ementa:
CONDOMÍNIO – Vagas de garagem – Obras para ampliação – Discussão a respeito do quórum mínimo exigido para aprovação da reforma na estrutura da garagem comum do condomínio – Análise das atas das assembleias juntadas aos autos evidenciando a irregularidade apontada pelo autor – Artigos 1.350 a 1.356 do Código Civil – Sentença de procedência mantida para impedir a realização das pretendidas obras – Questão que pode ser novamente discutida observada a legislação e as normas que regem o condomínio.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008858-58.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO PIEMONTE I, é apelado ELSON BERNARDINO BANDEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008858-58.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Condominio Piemonte I
Apelado: Elson Bernardino Bandeira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33837)
CONDOMÍNIO
Vagas de garagem
Obras para
ampliação Discussão a respeito do quórum mínimo
exigido para aprovação da reforma na estrutura da
garagem comum do condomínio
Análise das atas
das assembleias juntadas aos autos evidenciando a
irregularidade apontada pelo autor
Artigos 1.350 a
1.356 do Código Civil
Sentença de procedência
mantida para impedir a realização das pretendidas
obras
Questão que pode ser novamente discutida
observada a legislação e as normas que regem o
condomínio.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pelo
CONDOMÍNIO PIEMONTE I (fls. 195/210 e documentos de fls. 211/225) contra a r.
sentença de fls. 185/187, integrada às fls. 193, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara
Cível do Foro Regional da Penha de França da Comarca de São Paulo, Dr. Sinval
Ribeiro de Souza, que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer movida
por ELSON BERNARDINO BANDEIRA, para declarar nula a deliberação constante
da ata de fls. 69 por desatendimento ao quórum exigido por lei, proibindo o
condomínio de iniciar as obras pretendidas, sob pena de multa diária e crime de
desobediência. O condomínio foi ainda condenado ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante, inicialmente, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado, prejudicado seu direito de produzir as provas
requeridas tempestivamente. No mérito, entende que a ação deva ser julgada
improcedente. Discorre sobre os fatos, defendendo a legalidade das deliberações
dos condôminos em assembleia, com base no que foi juntado aos autos. Diz que 32
dos 40 moradores se manifestaram nesse sentido, juntando documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prequestiona a matéria. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 230/233, pela manutenção da r.
sentença, com pedido de majoração dos honorários de sucumbência.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 241).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Inicialmente, cumpre observar que embora o apelado
tenha denominado a ação de “obrigação de não fazer”, sua pretensão claramente era
de que fosse declarada nula a assembleia que aprovou a realização de obras para
alteração e ampliação da garagem do condomínio, como expressamente consta às
fls. 09 em seus pedidos, embargando-se eventual obra que estivesse em andamento
por ocasião do julgamento.
Assim, houve por bem o magistrado acolher a pretensão
do apelado para o fim exatamente de declarar nula a assembleia que teria disposto
em 17.05.18, no sentido de aprovar a realização da obra (fls. 69).
O apelado, com a petição inicial, trouxe os documentos de
fls. 16/65, complementados às fls. 68/69, abrangendo a convenção e regulamento
interno, as atas de assembleias realizadas em 22.01 e 17.05.18, fotos e outros
documentos.
O condomínio apelante, por sua vez, trouxe com a
contestação os documentos de fls. 102/165, correspondentes aos mesmos atos
constitutivos (convenção e regulamento), trazendo atas de assembleias de 22.01,
17.05 e 30.07.18, além de laudo técnico e projeto arquitetônico.
Ao especificar suas provas, o condomínio pretendia
produzir provas documentais e testemunhais, “para demonstrar a veracidade das
alegações trazidas na contestação e ao longo do processo”, basicamente
defendendo a legalidade das deliberações realizadas.
Afasto o alegado cerceamento de defesa. As provas
pretendidas pelo apelante não são imprescindíveis ao julgamento da lide, eis que o
pedido formulado pode ser apreciado com fundamento em outros meios de prova.
Presentes
nos
autos
elementos
suficientes
ao
convencimento do magistrado, desnecessária a produção de todas as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requeridas pelas partes, sem qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa.
Superada esta questão, passo a decidir o mérito.
Embora o condomínio em seu recurso questione em que
momento e em que ata consta a aprovação do projeto e da obra, várias
inconsistências devem ser destacadas, mantendo-se a r. sentença de procedência
nos exatos termos em que proferida.
Explico.
O condomínio juntou às fls. 102 o edital de convocação da
assembleia geral ordinária a ser realizada em 22.01.18, enumerando os tópicos da
ordem do dia. Em nenhum momento tal documento menciona discussão a respeito
da pretendida reforma da garagem, genericamente incluindo no item 3 “cronograma
de manutenção e obras”.
Em seguida às fls. 103/107 consta a ata da assembleia
geral ordinária realizada em 22.01.18. Em primeira chamada foi registrada a
presença de 03 (três) condôminos, sendo que na segunda foram contabilizados
apenas 12 (doze) moradores.
No item 3, constou o seguinte: “Cronograma de
manutenção de obras, aberto item foi explanado aos moradores o cronograma de
manutenção e obras a serem realizadas no condomínio na nova gestão, restando
aprovado as seguintes obras: Parte elétrica do condomínio; Troca e adaptações
proposta pela Eletropaulo referente a troca e manutenção do Poste que fica na
guarita do condomínio; Manutenção das escadas (colocação de gesso, pintura);
Reforma da Calçada, Antena Coletiva; Vaga da garagem. Nada mais a ser
informado, passou-se ao próximo item da pauta”.
Destaquei a menção a “vaga da garagem”, única
referência ao tema, registro feito de forma totalmente genérica e sem qualquer
deliberação específica quanto ao que teria sido aprovado, discutido ou questionado
pelos moradores.
Na assembleia geral extraordinária realizada em 17.05.18
(fls. 146/149), sem que tenha sido juntado o edital de sua convocação prévia, foram
contados presentes 03 (três) condôminos na primeira chamada e apenas 17
(dezessete) na segunda.
Nessa data foi efetivamente deliberada a questão das
“definições de vagas de garagens”, sendo registrado em ata que, diante do problema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por todos sabido, “foi aprovado por unanimidade dos presentes que o condomínio
deverá imediatamente realizar um Projeto de Engenharia para emitir planta e
possibilidade da totalidade das vagas, para que na próxima reunião sigam com o
projeto e aprovem a demolição e padronização das vagas de garagem no
condomínio” (fls. 146).
Ou seja, claramente a única deliberação aprovada nessa
data dizia respeito à realização de laudo para posterior análise e eventual aprovação.
Foi ainda juntada a ata de outra assembleia geral
extraordinária realizada em 30.07.18, na qual consta o tópico “aprovação de
orçamento para vagas de garagens”, realizada com 03 (condôminos) e
posteriormente com 11 (onze).
E, no item 1 acima mencionado, consta a discussão sobre
o tema e a aprovação por 07 x 04 “do orçamento de Osvaldo da Silva (...) que orçou
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para realizar a demolição de todas as
garagens, a retirada de entulhos e a demarcação de vinte e sete vagas (vinte e sete)”
(fls. 150).
Na sequência, juntou o condomínio uma ART e um “laudo
de construção de estacionamento”, datados de 2015 (fls. 154/160) e a planta de um
“projeto arquitetônico disponibilidade de vagas de estacionamento” de julho de 2018,
assinado pelo engenheiro Rodolfo Rodrigues de Lima Ventura (fls. 161), seguido de
um “parecer técnico de solos e fundação” realizado em agosto de 2018 pelo mesmo
profissional (fls. 162/166).
Dessa forma, os documentos juntados aos autos não
condizem com a versão dos fatos trazida pelo condomínio, assim como diversas
referências equivocadas merecem destaque.
Em sua contestação o condomínio dizia que “foi aprovada
em assembleia extraordinária de 17.05.18 a obra em discussão”, transcrevendo o
item 1 acima mencionado (fls. 89). Essa alegação foi por repetidas vezes feita pelo
ora apelante.
Mais à frente, às fls. 95, o condomínio diz: “a assembleia
condominial realizada aos 22/01/2018 a qual aprovou em suma da construção obra
para padronização das garagens”, bem como “a obra tipo PADRONIZAÇÃO DAS
GARAGENS aprovada POR UNANIMIDADE aos 22/01/18 pela maioria dos
moradores do condomínio (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já em seu recurso, o condomínio diz que “(...) na verdade
dos fatos a obra em discussão fora aprovada obedecendo todos os diplomas legais
aplicáveis à espécie na assembleia extraordinária realizada aos 22/01/2018,
conforme segue (...)”
Posteriormente, faz menção em seu recurso a um
documento juntado apenas agora, de forma totalmente extemporânea, no qual
consta a concordância de 32 dos 40 moradores quanto à reforma na garagem. Esse
documento, firmado em 23.01.18 está às fls. 217 dos autos, razão pela qual sequer
deve ser considerado como pretendido pelo apelante.
Desse modo, resta evidente que: 1) na assembleia
ordinária de 22.01.18 não se registrou a discussão de qualquer tópico relativo à obra
da garagem, muito menos sua pretensa aprovação; 2) na assembleia extraordinária
de 17.05.18 o que se aprovou apenas foi a realização de estudo a respeito da
viabilidade dessa obra; 3) na assembleia extraordinária de 30.07.18 foi aprovado
um orçamento que não corresponde aos documentos trazidos aos autos às fls.
161/166, assinados por outro profissional, sem qualquer esclarecimento a respeito
dessa divergência, tampouco se explicou a juntada do documento de 2015 de fls.
154/160; e 4) nenhuma dessas assembleias realizadas contou com quórum sequer
de metade dos moradores do condomínio (12, 17 e 11), irrelevante que alguma coisa
tenha sido aprovada “por unanimidade” por essas pessoas presentes nestas
ocasiões.
Logo, não obstante tenha o magistrado feito menção
apenas ao quórum verificado em 17.05.18, com base nos argumentos acima
expostos, resta clara a irregularidade no procedimento realizado pelo condomínio
como um todo, ao tentar aprovar projeto que impacta na propriedade da coletividade
de 40 condôminos sem observância do quórum mínimo exigido do todo, e não
apenas dos presentes.
Assim, devem ser estritamente observadas as normas
internas do apelante (convenção e regulamento interno), em conjunto com o disposto
especialmente nos artigos 1341 e 1350 a 1356 do Código Civil para futura
deliberação a respeito, desde a convocação até a eventual aprovação.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença na
íntegra, inclusive no que diz respeito às penalidades impostas pelo magistrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de descumprimento.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de
Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de sucumbência a ser paga
pelo apelante de 10 para 12% do valor da causa.
Assim, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator